Tribunal: TJDFT
Processo: 0001929-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001929-30.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ERICK RIBEIRO CALMON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS NA FASE FINAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao diminuir a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa, na forma do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve o julgador considerar apenas e tão somente o iter criminis percorrido, de forma que quanto mais distante o agente estiver da consumação do delito, maior será sua diminuição de pena (fase inicial), e quanto mais próximo estiver da consumação, menor será a diminuição de pena (fase final). 2. Demonstrado o fato de que o agente tentou subtrair bens, durante o período de repouso noturno, em momento de maior vulnerabilidade do patrimônio da pretendida vítima, após levantar o portão de acesso de sua residência e vasculhar a garagem em busca de objetos, não se consumando o delito apenas porque o réu não encontrou bens que serviriam para troca/aquisição de drogas ilícitas, é evidente que o agente esteve bem próximo da consumação do delito, razão pela qual mostra-se adequada a diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 15 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação do crime de tentativa de furto para o de violação de domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 15 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (desclassificar a conduta para o crime de violação de domicílio) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030